Tribunal: STJ
Processo: 0003015-41.2012.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870895 - SP
(2025/0070550-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BETTAMIO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: BRAMPAC S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
12/03/2026
18/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f4470b3a-32e4-4f62-87f1-100c296d6bb6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870895 - SP
(2025/0070550-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BETTAMIO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: BRAMPAC S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BETTAMIO VIVONE E
PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS ao acórdão da Segunda Turma desta Corte
Superior assim ementado (e-STJ, fl. 830):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
FAZENDA
NACIONAL.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
5. OMISSÃO. NÃO
CPC/2101
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM
SÚMULA N. 83/STJ.
A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso
II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015,
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de
forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a Fazenda Nacional é
isenta da condenação em honorários sucumbenciais quando, citada para
apresentar resposta, reconhece a procedência do pedido, nos moldes dos
arts. 18 e 19 da
" (AgInt no
Lei n. 10.522/2002
REsp n. 2.049.869/BA,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
19/5/2023)
3. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir que,

"'quando a ação versar sobre as matérias elencadas no
ou se
art. 18
enquadrar em qualquer dos incisos do
ambos da
a
art. 19,
Lei 10.522/2002,
Fazenda não deve ser condenada em honorários advocatícios quando
reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado em exceção de
pré-executividade ou embargos à execução fiscal'" (e-STJ, fl. 606) – está em
consonância com o supracitado entendimento desta Corte Superior,
incidindo a
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão ora embargado
quanto à "tese de que o rol do
§ 1o, inciso I, da Lei n.o
é taxativo e
art. 19,
10.522/2002,
não contempla a hipótese de reconhecimento de cobrança indevida em duplicidade" (e-
STJ, fl. 844).
Destaca, ainda, que o acórdão "aplicou um entendimento jurisprudencial
(isenção de honorários da Fazenda Nacional) a uma situação fática que não se amolda
às suas condições de aplicação (hipóteses do
e
da Lei n.o
),
art. 18
art. 19,
10.522/2002
deixando de considerar o correto teor dos dispositivos" (e-STJ, fl. 844).
Impugnações não apresentadas (e-STJ, fls. 852 e 855).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.563.316/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.501.062/GO,
e AgInt no AgInt no
relator Ministro
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.680.446/DF,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
)

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste à embargante, haja vista
que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
reiterando a ausência de violação aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e
parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, bem como a
incidência da
à demanda.
Súmula n. 83/STJ
Confira-se (e-STJ, fls. 831-836; sem grifo no original):

O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts.
489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos
do Código de Processo Civil de 2015, está evidente a incidência
da Súmula n.
à presente demanda.
83/STJ
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de
violação aos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, de fato,
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
Isso porque o TRF da 3a Região foi claro e coerente ao concluir, em
suma, que, "quando a ação versar sobre as matérias elencadas no
ou se enquadrar em qualquer dos incisos do
ambos da
art. 18
art. 19,
a Fazenda não deve ser condenada em honorários
Lei 10.522/2002,
advocatícios quando reconhecer de pronto a procedência do pedido
formulado em exceção de pré-executividade ou embargos à execução
fiscal".
Veja-se (e-STJ, fls. 605-608; sem grifo no original):
Cinge-se, a controvérsia sobre a possibilidade de se condenar a
Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios à parte
apelante no presente caso.
A r. sentença fundamentou-se no entendimento de que:
(...) A executada peticionou noticiando que o crédito tributário
consubstanciado na CDA no 80 3 12 000082-89, objeto da presente
execução, está sendo cobrado em duplicidade, ou seja, está sendo
exigido também na CDA no 80 3 11 002625-00, cuja cobrança se dá
através da execução fiscal no 0001982-45.2014.403.6109, em trâmite
perante esta Vara Federal e, por fim, requereu a extinção do feito com
a condenação da exequente em honorários advocatícios (...) Intimada
para se manifestar, a exequente reconheceu a duplicidade da
, no entanto, argumentou que a presente execução não foi
cobrança
ajuizada indevidamente, pois antecedeu ao do processo de no
0001982-45.2014.4.03.6109, bem como este, da mesma forma, não
foi ajuizado indevidamente, porque a inscrição no 80 3 13 002625-00
agregou inúmeros outros débitos, inclusive o que está sendo cobrado
nesta execução fiscal. Por fim, requereu, por razões de economia
, já que nele não há
processual, a extinção do presente feito
nenhum bem penhorado que possa ser útil a garantia, bem como não
fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com
fundamento no 19, §1o, inciso I, da
(...)
Lei 10.522/2002
Incabível a
condenação em honorários advocatícios, nos termos da redação
do inciso I do § 1o do
da
que foi dada pela
art. 19
Lei 10.522/2002,
Lei 12.844/2013.
A respeito do tema segue a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça e também desta E. Corte Regional, em
especial desta Terceira Turma, no sentido de que: " Quando a
ação versar sobre as matérias elencadas no
ou se
art. 18
enquadrar em qualquer dos incisos do
ambos da
art. 19,
a Fazenda não deve ser condenada em
Lei 10.522/2002,
honorários advocatícios quando reconhecer de pronto a
procedência do pedido formulado em exceção de pré-
: [...]
executividade ou embargos à execução fiscal", como segue
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença, também pelos seus
respectivos e apropriados fundamentos.
Dessa forma, itera-se que todas as questões suficientes ao deslinde da
controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não
havendo falar em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE
NECESSIDADE DE RATEIO ENTRE OS RÉUS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
REDIMENSIONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
face do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o
fim de reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta
dos réus no tratamento médico a que fora submetida a genitora do
autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não
se manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de
dois réus vencedores, importa a fixação no percentual total de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar
tão pesada condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada
nos embargos declaratórios opostos pela parte agravante para suprir
eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais
fixados no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos
limites estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se
revelarem excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação
da ação" (fl. 705). Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal
demandaria a incursão encontra óbice na
por
Súmula 7/STJ,
demandar o reexame de matéria fático-probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

INOVAÇÃO RECURSAL. ENTENDIMENTO CONFORME O STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida
da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do
acórdão
recorrido.
O
Tribunal
de
origem
apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se
que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de
cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a
ocorrência de inovação recursal. Entendimento esse que não destoa
da orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, transcrevendo os trechos que configurem o
dissídio jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial pela
alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.417.742/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
4/11/2024.
Por conseguinte, cabe reafirmar que, segundo o entendimento desta
Corte Superior, "a Fazenda Nacional é isenta da condenação em
honorários sucumbenciais quando, citada para apresentar resposta,
reconhece a procedência do pedido, nos moldes dos arts. 18 e 19 da
".
Lei n. 10.522/2002
Confiram-se (sem grifo no original):
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
RECONHECIMENTO
DO
PEDIDO
PELA
FAZENDA
NACIONAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
,
In casu
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários
sucumbenciais quando, citada para apresentar resposta,
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

reconhece a procedência do pedido, nos moldes dos arts. 18 e 19
da Lei n. 10.522/2002.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.049.869/BA,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO PELA FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL
NA
FORMA
PREVISTA
NA
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI
LEI 10.522/2002,
LEI 12.844/2013.
ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A LEI GERAL, NO CASO, O
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
CPC/2015.
PROVIMENTO.
1.
Trazem
os
autos
recurso
especial
interposto
pelo
contra acórdão que manteve a sentença que
particular/executado
acolhera a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição
intercorrente e extinguir o executivo fiscal, deixando, contudo, de
condenar a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do
da
art. 19
Lei 10.522/2002.
2. Inexiste vício algum na fundamentação apresentada na decisão
agravada, senão o mero julgamento contrário aos interesses do
agravante, o que não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos
de declaração, nem sua rejeição importa em violação aos arts. 1.022 e
489 do
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o
CPC/2015.
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada
no sentido de que é especial a regra de isenção do pagamento de
honorários sucumbenciais nos casos de reconhecimento da
procedência do pedido pela Fazenda Nacional, na forma prevista
pela
com redação dada pela
de
Lei 10.522/2002,
Lei 12.844/2013,
modo que prevalece sobre a regra geral de fixação dessa verba
em desfavor da Fazenda Pública, de que cuida o
do
art. 85
. A propósito, citam-se os recentes julgados de ambas as
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

turmas integrantes da Primeira Seção: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1926692/SP,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl no
19/10/2021,
04/11/2021;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1915981/SP,
TURMA, julgado em
DJe
04/10/2021,
19/10/2021.
4. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Manoel
REsp n. 1.811.028/RS,
Erhardt,Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
21/2/2022,
24/2/2022.
Na espécie, vislumbra-se que a exequente, ora agravada, intimada para
se manifestar, reconheceu a duplicidade da cobrança, e, por razões de
economia processual, requereu a extinção do feito.
Nessa esteira, repisa-se que a irresignação da agravante não merece
prosperar, uma vez que o acórdão recorrido – ao concluir que, "quando
a ação versar sobre as matérias elencadas no
ou se enquadrar
art. 18
em qualquer dos incisos do
ambos da
a
art. 19,
Lei 10.522/2002,
Fazenda não deve ser condenada em honorários advocatícios quando
reconhecer de pronto a procedência do pedido formulado em exceção
de pré-executividade ou embargos à execução fiscal" (e-STJ, fl. 606) –
está em consonância com o supracitado entendimento desta Corte
.
Superior, incidindo a
à presente demanda
Súmula n. 83/STJ

Por conseguinte, depreende-se das razões apresentadas que a embargante
não se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese
dos autos.
À guisa de exemplo:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54862524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: 7d23ba7b-c16b-4560-b06a-9c1a02ae3dd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.870.895 / SP
Número Registro: 2025/0070550-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030154120124036109 30154120124036109
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BETTAMIO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ADVOGADOS : RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: BRAMPAC S/A
ADVOGADOS : RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BETTAMIO VIVONE E PACE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 46fd6828-40fc-4e87-a9c7-d7a1f317db59

EMBARGADO : BRAMPAC S/A
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 46fd6828-40fc-4e87-a9c7-d7a1f317db59